Tribunal: TJDFT
Processo: 0725089-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725089-80.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: C. PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME, THIAGO SILVA CARVALHO, ANA LUCIA SILVA FERREIRA CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão exarada pelo Juízo da 1aVara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0700280-62.2017.8.07.0001, promovida pelo ora exequente/agravante em desfavor de C.PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA – ME, THIAGO SILVA CARVALHO e ANA LÚCIA FERREIRA CARVALHO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 96002511), o d. Magistrado de primeiro grau não conheceu dos embargos declaratórios opostos pelo exequente/agravante contra decisão que indeferiu o pedido do próprio exequente de renovação da consulta de ativos financeiros dos executados via RENAJUD. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que a r. decisão agravada mostra-se equivocada pois o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual com base em dois princípios constitucionais: dignidade da pessoa humana e segurança jurídica. Sopesa que esses dois princípios aliados aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da razoável duração do processo pretendem, nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, dar maior efetividade às execuções. Ressalta que os sistemas informatizados de consulta de bens estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração às partes e, assim, garantir a real efetividade do processo com a localização de patrimônio dos devedores para sanar o débito em aberto. Destaca que o pedido, indeferido pelo juízo a quo se justifica pela necessidade de a diligência depender da intervenção do Judiciário e pela última consulta ao sistema RENAJUD ter sido realizada em28/11/2018,portantohá quase três anos. Pugna, ao final, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e pela determinação ao juízo de origem para que seja realizada nova consulta ao sistema RENAJUD. Preparo regularmente recolhido (ID27865158). Consoante decisão exarada sob o ID27940943, esta Relatoria deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para o fim de “determinar a renovação da consulta de ativos dos devedores ao sistema RENAJUD.” Não houve necessidade de intimação da parte agravada, C. Park Restaurante e Eventos Ltda – ME, conforme artigo 346 do Código de Processo Civil, por não ter se manifestado, apesar de citado, nos autos da Execução. Intimados os outros dois agravados, não apresentaram contrarrazões (ID 28749063). É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ser conhecido. Destaco, inicialmente que houve perda do interesse recursal do agravante pois a pretensão deduzida no recurso já foi satisfeita por força da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, cumprida pelo d. Magistrado de primeiro grau, ao determinar a realização da consulta ao sistema do RENAJUD (IDs 99686266, 99930209, 99930208,99930207, 99930206, 99930205, 99930204). Nos termos do que prevê o artigo17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. De acordo com a doutrina processualista, o interesse recursal deve ser analisado sob à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir é verificada no interesse recursal, entendendo-se, portanto, que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Assim como o interesse consiste em condição de existência da ação no âmbito do conhecimento da demanda, em fase recursal se reveste de requisito de admissibilidade. Sobre o tema do poder de recorrer, o respeitável doutrinador Araken de Assis destaca que, “o interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostrar caminho necessário.” 1 Destaca-se que haverá ausência de interesse recursal quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, ou não for mais necessário, como no caso em apreço. Portanto, nesse particular, forçoso reconhecer desnecessária a continuidade do manejo do agravo de instrumento no caso em que o juízo a quo determinou a realização da diligência deferida por esta Relatoria, em sede de cognição sumária. Resta demonstrada a a ausência da utilidade do recurso para o agravante, por não mais subsistir a necessidade da sua manutenção. Feitas estas ilações, a conclusão pelo não conhecimento do recurso é impositiva. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021 às 14:52:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1. ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 10. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 190.